Tribunal: TJES
Processo: 5004750-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004750-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RENE DUTRA HERBST

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTA LEOPOLDINA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO ADMINISTRATIVO – PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR – ABANDONO DE CARGO – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.
Nesta hipótese, não foi demonstrada mácula no processo administrativo disciplinar que resultou na demissão do agravante do cargo de administrador, uma vez que se ausentou de suas funções sem justificativa durante 20 (vinte) dias consecutivos. Inteligência do art. 155 da Lei Municipal nº 735/91 e da Súmula nº 350 do Superior Tribunal de Justiça.

2.
O agravante foi assistido por advogado durante o PAD e o indeferimento justificado de provas consideradas protelatórias pela comissão configura estrito cumprimento do dever legal.

3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por

RENÉ DUTRA HERBST

em face de r. decisão (fls. 02/08 do evento 8025374), proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina, que, na ação anulatória de ato administrativo registrada sob o nº 5004750-24.2024.8.08.0043, movida pela ora agravante em desfavor do
MUNICÍPIO DE SANTA LEOPOLDINA
, concedeu a gratuidade de justiça ao ora agravante, indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada e inverteu o ônus probatório.

O juiz de primeiro grau fundamentou que: “
não vislumbro a possibilidade de determinar a pretendida reintegração do Autor ao cargo, com a remuneração que lhe seria devida, sobretudo em razão do risco da irreversibilidade da medida, conforme vedação estipulada no §3º do art. 300 do Código de Processo Civil. Isto porque, os vencimentos que seriam percebidos no período que estivesse reintegrado seriam irrestituíveis, bem como os atos que o Requerente praticasse poderiam ser irreversíveis.
” (fl. 06 do evento 8025374).

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a juntada de peças obrigatórias (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Neste juízo de cognição sumária, entendo que não há que se falar em mácula no processo administrativo disciplinar que resultou na demissão (evento 8025380) do cargo de administrador, uma vez que o agravante se ausentou de suas funções sem justificativa durante 20 (vinte) dias consecutivos (fls. 02/03 do evento 8025378).

A conduta do recorrente configura abandono de cargo prevista no art. 155 da Lei Municipal nº 735/91, que é punível com demissão, o que atrai a incidência da súmula nº 650 do STJ, que dispõe:

“A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caraterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112/1990.”

Impende destacar que durante o processo administrativo disciplinar nº 370/2021 o agravante contou com auxílio de defesa técnica, o que era prescindível, de acordo com a súmula vinculante nº 5 do excelso Supremo Tribunal Federal.

Chama à atenção que o próprio agravante admite que é dependente químico desde a adolescência e que não segue os tratamentos médicos, o que acentua o
animus abandonadi
, porquanto não tinha licença médica para se ausentar do cargo lotado na Secretaria Municipal de Saúde no período que consta no ponto eletrônico. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. SUPOSTA OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. “ANIMUS ABANDONANDI” CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A alegada ausência de utilização ou preenchimento do formulário específico para “comunicação das faltas” não seria capaz de ensejar nulidade do procedimento, notadamente se a informação foi passada por meio de outro documento formal e idôneo. 2. Da mesma forma, a alegada desconsideração por parte da comissão processante quanto ao pedido de afastamento em licença sem vencimento anteriormente protocolado pelo autor não seria capaz de nulificar o processo administrativo eis que tal fato não autoriza ausências injustificadas ao trabalho.
3. O c. STJ possui entendimento sedimentado de que a materialidade da infração disciplinar de abandono de cargo demanda o preenchimento de 02 (dois) requisitos: ausência intencional do servidor (requisito objetivo), e presença do animus abandonandi (elemento subjetivo). 4. O caderno processual trouxe prova do elemento objetivo bem como do elemento volitivo, intencional, do abandono de cargo, minimamente eventual, assumindo o autor o risco de sofrer as consequências de sua ausência injustificada.
5. Assim, inexistindo qualquer mácula formal no PAD, seja de nulidade por ofensa ao devido processo legal ou pela alegada ausência do elemento subjetivo de intenção de abandonar o cargo, revela-se legal o ato administrativo impugnado. 6. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 0010701-03.2010.8.08.0024; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 16/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO AO CARGO ANTES OCUPADO. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEMISSÃO APLCIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). NÃO JUSTIFICADA AS FALTAS INJUSTIFICADAS POR 67 (SESSENTA E SETE) DIAS EM UM ANO. OPORTUNIZADA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO NO PAD. O ESTADO DE SAÚDE DO SERVIDOR NÃO EXIME DA OBRIGAÇÃO DE JUSTIFICAR À ADMINISTRAÇÃO OS DIAS QUE FALTAR ÀS FUNÇÕES. RECURSO IMPROVIDO. 1. A recente orientação do STJ aduz que para a tipificação da infração administrativa de abandono de cargo, punível com demissão, faz-se necessário investigar a intenção deliberada do servidor de abandonar o cargo. Se dependente químico se ausentar e afastar-se de suas funções em razão da doença acometida, a tese de falta injustificada deve ser rechaçada. 2. Contudo, posta esta premissa, por certo o julgado não pode servir indiscriminadamente a todo caso de dependência química de servidor, razão porque a orientação de julgamento deve ser temperada a luz do caso concreto. Se adotasse o preceito como absoluto, as faltas do dependente ao desempenho das funções públicas sempre seriam legítimas, caso o silogismo fosse encampado.
3. A própria declaração do autor no PAD leva a constatação de que eram situações adversas que ocasionavam as injustificadas faltas e a reincidência na falta de cumprimento dos deveres funcionais. O animus abandonandi se revela pelo próprio depoimento. 4. Nesta linha, há relato de testemunha também no sentido de que o requerido não cumpria as intervenções médicas, abandonando o tratamento (fls. 122). Foram, portanto, ofertados por diversas vezes tratamentos, que, contudo, não resultaram em sucesso terapêutico suficiente.

Daí decorreram as faltas, em 67 durante o ano de 2011, com aparente indiferença, sem o que restou alternativa à municipalidade atuar no sentido de averiguar a atuação de aparente negligência. 5. Na linha do que consignado pelo magistrado a quo, entende-se, neste ponto, que o estado de saúde do servidor não é motivo para desobrigar o requerente em justificar à Administração os dias em que faltou o trabalho.
6. Das provas coligidas tem-se que revelava, mesmo que por efeito das nocivas substancias, até mesmo apatia no desempenho da função. Infelizmente no caso concreto a mora verificada até o ano de 2017, quando do ingresso da ação judicial, não o recomenda. Não se mostra razoável exigir que a municipalidade permanecesse, até este momento, submissa ao caso apresentado, aferindo-se do extenso e detalhado PAD que foram diversos os acompanhamentos propostos pela comissão processante. 7. Desta forma, tenho que este processo administrativo se encontra amparado pela legalidade, porquanto transcorrido de forma regular. Nesta linha, como cediço, cabe apenas ao Poder Judiciário adentrar em análise de legalidade e regularidade do procedimento administrativo, não servindo como censor das decisões administrativas, invadindo seu mérito em casos que assim não demande. 8. Recurso improvido. (TJES; AC 0001295-90.2017.8.08.0030; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/09/2021; DJES 29/09/2021)

Ademais, não há que se falar em cerceamento de defesa na esfera administrativa, porque o indeferimento justificado de provas consideradas protelatórias pela comissão do PAD configura estrito cumprimento do dever legal. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DO QUADRO DE SAÚDE DA SERVIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À DEFESA. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 9.3.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - Não acarreta a nulidade do PAD, por cerceamento de defesa, o indeferimento de produção de provas e diligências, quando estas forem desnecessárias ou protelatórias, desde que haja motivação idônea nesse sentido, como na espécie.
III - A jurisprudência desta Corte Superior orienta que quando o conjunto probatório acostado à inicial não for suficiente para comprovar o direito pleiteado, havendo a necessidade de incursão em situações fáticas específicas, não será possível a utilização do mandamus, por impossibilidade de dilação probatória. IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VI - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 71.538/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 22/3/2024.)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS.
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL, PENAL E ADMINISTRATIVA. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC. 2. Por força do princípio da incomunicabilidade das instâncias, a imposição de sanção disciplinar pela Administração Pública, quando comprovado que o servidor praticou ilícito administrativo, prescinde de anterior julgamento na esfera criminal. 3. A decretação da nulidade processual exige a comprovação de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, pois não se declara nulidade por mera presunção (pas de nullité sans grief). 4. Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consignou a não comprovação de prejuízos suportados pela defesa. Concluir em sentido diverso demanda dilação probatória, o que é vedado em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ.
5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não há cerceamento do direito de defesa se houver motivação idônea para o indeferimento de produção de provas. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n. 2.113.449/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023.)

Acrescente-se, ainda, que reintegrar o agravante aos quadros da Prefeitura Municipal de Santa Leopoldina violaria o interesse público primário e secundário, já que o recorrente apresenta histórico de descumprimento dos deveres funcionais.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a Relatoria.